Tribunal: TJSP
Processo: 0004422-54.2007.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelação – Colenda 22a Câmara de Direito Privado que se encontra preventa para dirimir a causa, em virtude da prévia distribuição e julgamento de dois agravos de instrumento interpostos contra decisões interlocutórias proferidas no feito – Prevenção operada por inteligência do art. 105 do RITJSP – Redistribuição – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação e protesto por

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelação – Colenda 22a Câmara de Direito Privado que se encontra preventa para dirimir a causa, em virtude da prévia distribuição e julgamento de dois agravos de instrumento interpostos contra decisões interlocutórias proferidas no feito – Prevenção operada por inteligência do art. 105 do RITJSP – Redistribuição – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação e protesto por oportuna compensação.